Tribunal: TJDFT
Processo: 0725909-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO C6 Consignado S.A. contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual n. 0720580-69.2022.8.07.0001, movida por FABIOLA DE MELLO ARRUDA, proferida nos seguintes termos (ID n. 128909706, págs. 01/05, dos autos principais): Posto isso, sem prejuízo do exame percuciente e meritório, a ser realizado após o implemento do contraditório, satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela liminarmente pretendida, para DETERMINAR que o banco réu suspenda os descontos, atualmente promovidos na conta bancária da requerente, especificamente relacionados às parcelas derivadas dos contratos questionados nesta sede, quais sejam, o de n. 010112128221 (R$ 55.319,62 - cinquenta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) e o de n. 010017489762 (R$ 738,83 - setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa, que arbitro em valor idêntico ao correspondente à soma das parcelas indevidamente lançadas e que incidirão a cada comprovada ocorrência de descontos indevidos, após a intimação da presente. Determino, ainda, ao banco réu que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, emita dois boletos bancários, para a cobrança dos valores nominais relativos aos empréstimos supracitados, sem a incidência de correção monetária, juntando a estes autos os documentos respectivos, a fim de que a parte autora restitua as quantias indevidamente creditadas em sua conta bancária. O Agravante defende a impossibilidade de cumprimento de tutela de urgência de forma provisória, no que tange a emissão de 2 (dois) boletos para devolução das quantias creditas na conta corrente da Agravada, pois tal medida se mostra irreversível, uma vez que os contratos seriam automaticamente cancelados por liquidação, havendo julgamento do mérito da demanda. Sustenta que ainda não foi citado nos autos principais e que os contratos somente poderão ser cancelados e as quantias restituídas após o contraditório e o devido processo legal. Assim, não se pode afirmar, em sede de cognição sumária que os contratos são indevidos, com a antecipação de devolução das quantias contratadas. Ademais, pondera que a decisão também vai além do pedido da antecipação da tutela contido na exordial, ao passo que a parte agravada não pleiteia em sede de tutela de urgência a devolução dos valores, mas tão somente no mérito da ação. Logo, a decisão liminar, acaso não reformada, implicará em perigo de irreversibilidade, com risco de dano ao banco agravante. Por fim, destaca que na decisão interlocutória atacada houve determinação para que a empresa agravante proceda com a suspensão dos descontos dos contratos, sob pena de multa equivalente a soma dos próprios descontos. Todavia, o decisum não estabeleceu o teto máximo de aplicação da multa arbitrada, razão pela qual a decisão deve ser reformada, sob pena de onerosidade excessiva, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito da parte agravada, ofendendo assim aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir qualquer condenação pecuniária do Agravante por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso, e, ao final, seja dado provimento a este recurso a fim de que seja afastada a determinação de emissão de boletos para devolução das quantias contratadas e que são objeto de discussão nos autos principais, bem como seja definido um patamar máximo de incidência da aplicação da multa imposta sobre a determinação de suspensão dos descontos. Preparo regular juntado ao ID n. 37955278 e 37955279. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou demonstrar a presença de tais requisitos. Com efeito, ressai da narrativa autoral a absoluta ausência de vínculo jurídico entre a parte demandante e a instituição financeira requerida, tanto que a primeira adotou as providências voltadas à desconstituição dos mútuos alegadamente concedidos por meio de atos fraudulentos, perpetrados por terceiros, com o uso de seus documentos pessoais, o que fez contatando a instituição financeira ré (ID 127209815 e ID 127209816), promovendo a abertura de procedimento administrativo junto ao PROCON/DF (ID 127209818) e registrando ocorrência policial (ID 127209817). Para além, os protocolos utilizados pela parte ré, para a concessão do mútuo com consignação em folha de pagamento, à parte autora, descritos no documento de ID 127209822, não atendem aos melhores padrões de segurança, vez que as operações são realizadas de modo integralmente virtual, o que potencializa o risco de fraudes perpetradas por terceiros, como no caso dos autos, em que a requerente sequer reconheceria, como sendo de sua titularidade, o contato telefônico informado à instituição demandada, tampouco a assinatura aposta na cédula de crédito bancário. Deve-se consignar ainda que, consoante Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/PRES n. 28/2008, os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal concedido por instituições financeiras, mediante autorização expressa, "não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência" (artigo 3o, inciso III). Quadra gizar, por oportuno, que contra o banco réu pesa ação judicial em trâmite na Justiça do Estado de Minas Gerais, no âmbito da qual foi proferida, em 20/06/2022, decisão judicial, em sede de tutela coletiva, determinando o sobrestamento da comercialização, por qualquer meio, de contratos de empréstimo consignado, a incluir operações de cessões, portabilidade ou análogas, no prazo de 48 horas, até o julgamento da lide, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, inicialmente limitada a R$ 36.500.000,00 (Fonte: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/DC7BBBECCF2D52_decisao-c6.pdf), em função da reiterada prática de concessão de empréstimos consignados à revelia dos beneficiários, em sua maior parte, aposentados e pensionistas do INSS, sem a observância das medidas de segurança recomendadas, para tanto. Nesse contexto, pontuando-se que a relação jurídica havida entre as partes se encontra informada e regida pelos princípios e regramentos do microssistema de defesa do consumidor, infere-se, nesta sede de exame perfunctório e não exauriente da postulação, que a situação trazida a lume estaria a sinalizar com a ocorrência de fortuito interno, derivado de uma insuficiente observância dos deveres básicos de adequação e segurança, impostos ao fornecedor de serviços bancários. Por força da natureza do serviço supostamente prestado, é permitido admitir, em juízo de probabilidade, que terceiros, valendo-se de acesso a informações e procedimentos negociais internos da instituição bancária, teriam atuado com o fito de lesar a autora, circunstância que evidenciaria falha de segurança ( fato do serviço), a conspurcar, em sua validade, a relação jurídica instaurada. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OFERTA FALSA DE PORTABILIDADE. EFETUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NOVO CONSIGNADO. PERÍCIA. ASSINATURA FALSA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. DEVOLUÇÃO A TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE. EM DOBRO. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO. OFERTA FALSA. CUMPRIMENTO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos da parte autora para declarar a inexistência dos débitos, em razão da invalidade do contrato impugnado; determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição, de forma simples, de todas as parcelas pagas pela autora, com correção monetária contada do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; bem como para condenar o banco ao pagamento do valor de R$6.000,00, a título de danos morais. 2. De acordo com as provas constantes dos autos, diante de uma oferta falsa de portabilidade apresentada via Whatsapp, a consumidora forneceu os documentos e autorizações pertinentes para realizar a referida portabilidade, contudo, houve, na verdade, uma contratação de empréstimo novo com consignação em folha de pagamento mediante a falsificação por imitação de sua assinatura. 3. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. No caso, o banco não observou as cautelas necessárias para a prestação do serviço, o que constitui atividade intrínseca do serviço que disponibiliza, evidenciando-se a ilicitude da sua conduta. 5. A determinação de retorno das partes ao status quo ante não pode obrigar que a autora, após ter procedido com a devolução do valor do empréstimo em favor de terceiro, seja novamente obrigada a efetuar a restituição, pois eventual prejuízo decorrente da concretização do risco da atividade bancária deve ser atribuído à instituição financeira, reservando-se a esta apenas o direito de regresso contra o terceiro beneficiado. 6. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". (STJ, EAREsp 676.608). Na hipótese, não houve engano justificável apto a afastar a devolução dobrada, pois o que houve foi o descaso do banco em frear os descontos indevidos efetuados diretamente da folha de pagamento da autora, mesmo após a reclamação da consumidora de que havida sido enganada e informado que a contratação fora efetivada mediante a falsificação de sua assinatura. 7. Sobre os valores a serem restituídos à autora, devem incidir juros de mora desde a citação, como se extrai do parágrafo único do artigo 397, Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil. 8. Tratando-se de oferta falsa, formulada pelos falsários via Whatsapp com único objetivo de que a consumidora fornecesse documentos pessoais e autorizações pertinentes para a realização do empréstimo fraudulento, não se pode impor ao banco o cumprimento da oferta de portabilidade. Pelo mesmo motivo, não estando a instituição financeira vinculada à oferta falsa, não se pode converter a suposta obrigação em perdas em danos. 9. Não é simplesmente pelo fato de o consumidor ter sido vítima de empréstimo fraudulento com desconto indevido de valores em folha de pagamento que irá restar configurado os danos morais, devendo-se observar as consequências de cada caso, para então se concluir pela existência ou não de dano capaz de atingir os direitos da personalidade. Na hipótese sob julgamento, a situação, embora tenha causado aborrecimentos à autora, não gerou consequências aptas a violarem seus direitos de personalidade. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1361275, 07034981520198070006, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais ponderações, impera reconhecer que há, de início, probabilidade do direito, vez que demonstrada a celebração, por terceiros, de contratos de empréstimo consignado à revelia da parte autora, com a disponibilização indevida de crédito sem o seu consentimento, impondo-se perquirir, apenas em juízo exauriente, acerca da existência de causa a afastar a responsabilidade da fornecedora pela grave falha de segurança na prestação dos seus serviços. Quanto ao perigo de dano, há de se ter em mente que a própria continuidade dos descontos, privando a requerente de parcela considerável de seus proventos de aposentadoria recebidos mensalmente, quando se acha judicialmente questionada a própria validade dos vínculos contratuais subjacentes, por si só, já se apresenta suficiente para indicar a irreparabilidade do dano. Assevero que inexiste, no caso, o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que, verificado eventual malogro da autora na pretensão principal, nada obsta o retorno da situação anterior, com o restabelecimento dos descontos e a incidência de encargos moratórios e de atualização da dívida. O sobrestamento liminar dos descontos em conta, na forma pretendida, a fim de não comprometer a renda da autora e evitar os consectários negativos da mora, é, pois, medida recomendada, com o escopo de coibir o recrudescimento dos danos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, conforme o MM. Juiz consignou, há indícios, em favor da contraparte, de que houve “a celebração, por terceiros, de contratos de empréstimo consignado à revelia da parte autora, com a disponibilização indevida de crédito sem o seu consentimento”. E, ainda, os argumentos do Agravante não são suficientes para se sobreporem a urgência demonstrada pela Autora, ora Agravada, que está sendo privada, mensalmente, de parcela de seus proventos de aposentadoria em razão dos descontos indevidos. Assim, considerando que a multa diária fixada tem natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica, sob um juízo de cognição sumária, a r. decisão agravada deve ser integralmente mantida. Nessas condições, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator